Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701333-64.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JASIEL VIEIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: ROGERIO EUSTAQUIO DA SILVA DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por JASIEL VIEIRA DE ALMEIDA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator